Tribunal: TJSP
Processo: 2266811-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença – Ação indenizatória por danos materiais e morais - Suspensão da CNH do executado – Medida coercitiva determinada com base no art. 139, IV, do atual CPC – Julgamento dos recursos envolvendo esse tema que se encontra suspenso, por força de decisão proferida no REsp no 1.955.539/SP e no REsp no 1.955.574/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença – Ação indenizatória por danos materiais e morais - Suspensão da CNH do executado – Medida coercitiva determinada com base no art. 139, IV, do atual CPC – Julgamento dos recursos envolvendo esse tema que se encontra suspenso, por força de decisão proferida no REsp no 1.955.539/SP e no REsp no 1.955.574/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1137) – Viabilidade do desbloqueio da CNH do agravante, até que seja finalizado o julgamento do referido Tema e definida a tese jurídica a ser aplicada – Novo bloqueio da CNH que poderá vir a ser pleiteado pelo agravado futuramente, caso se decida de forma favorável à adoção da referida medida coercitiva atípica – Precedentes do TJSP – Agravo provido.